Tribunal: TJPA
Processo: 0814102-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814102-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEIDIANE CARDOSO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, em face de decisão liminar proferida em ação de obrigação de fazer que determinou o fornecimento de medicamento à base de canabidiol.

2.

Superveniência de sentença no juízo de origem julgando procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, confirmando a obrigação imposta ao ente estadual e ao Município de Marabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em razão da prolação de sentença nos autos originários, persiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão interlocutória anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a superveniência da sentença de mérito, exarada pelo juízo de primeira instância, resta configurada a perda do objeto do recurso, ante a ausência superveniente de interesse recursal.

5. Aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento do recurso manifestamente prejudicado.

6. Jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça reconhece a perda do objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias quando proferida sentença com cognição exauriente sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido, por prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno a ele vinculado.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17.11.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21748752), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(nº 0811336-77.2024.8.14.0028) ajuizada por
M.J.C.B, REPRESENTADO POR LEIDIANE CARDOSO DA COSTA.

A parte recorrente sustenta que a decisão agravada impõe obrigação desproporcional ao ente estadual, uma vez que se trata de medicamento que não integra a lista do RENAME e que, ademais, não preenche os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, os quais exigem, cumulativamente, laudo médico fundamentado e circunstanciado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; demonstração de incapacidade financeira do paciente para custeio do medicamento; e existência de registro do medicamento na ANVISA.

Alega que os documentos apresentados nos autos não comprovam tais requisitos, pois não há demonstração da ineficácia dos tratamentos convencionais, tampouco relatório médico que detalhe os tratamentos anteriormente realizados.

Argumenta ainda que inexiste urgência que justifique a concessão da tutela, conforme parâmetros definidos pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Nacional de Justiça, destacando que a própria parte autora não apresentou relatório médico que descrevesse situação clínica de risco imediato ou sofrimento intenso.

No tocante ao mérito, o Estado do Pará invoca, além da ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, o posicionamento da CONITEC, que, em sua 97ª Reunião Ordinária, deliberou pela não incorporação do cannabidiol ao SUS diante da ausência de evidências clínicas robustas quanto à eficácia e custo-efetividade da substância, bem como diante da incerteza sobre sua intercambialidade.

Reforça que existem atualmente no Brasil diversos produtos à base de cannabidiol com autorização sanitária da ANVISA, não se justificando a imposição de aquisição de produto importado e de marca específica.

Sustenta, nesse contexto, que a escolha da marca deve observar o princípio da economicidade, em consonância com a Lei nº 9.787/99, que prioriza o fornecimento de medicamentos genéricos.

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, de forma a sustar seus efeitos até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão interlocutória que determinou o fornecimento do medicamento requerido, ou, subsidiariamente, a exclusão da responsabilidade do Estado do Pará por tal obrigação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23005862).

É o suficiente relatório.

VOTO

Passo ao exame do feito, e ao final, decido.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (ID nº
137881490
– autos originários -
0811336-77.2024.8.14.0028
),
verbis:

“Face ao exposto, julgo procedente o pedido inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, no sentido de condenar os REQUERIDOS: MUNICIPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ à obrigação de fornecer o medicamento CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200MG/ML ao(à) paciente MARCELO JUNIOR CARDOSO BELICHE, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em relação ao pedido de direcionamento da obrigação de fazer, deve o requerido ESTADO DO PARÁ suportar, de forma primária, a responsabilidade pelo seu cumprimento, e somente, em caso de impossibilidade orçamentária, a obrigação de fazer deverá ser redirecionada ao requerido MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Confirmo a decisão liminar deferida no id. 119217968.

Condeno o(s) REQUERIDOS: MUNICIPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, na forma da lei.

Sem custas, na forma da lei.

P. R. Intime(m)-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO.

Marabá (PA), 26 de fevereiro de 2025.

Manoel Antônio Silva Macêdo

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Nesse sentido, cito as jurisprudências desta Corte:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO.
1 - Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. 2 - Recurso prejudicado. " (ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, JUGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.) (TJ-PA - AI: 08079431020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020).

"
O Agravo de Instrumento perde o seu objeto diante da carência superveniente de interesse recursal. 2 - Não conhecimento do recurso, por restar prejudicado.
Seguimento negado."(TJ-PA - AI: 00198271120158140000 - Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/11/2015, 1ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 26/11/2015).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO .PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I
Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II
Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado
." (TJPA; Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES)

Oart. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO
SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2.
O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado
, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. 1
. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: ( REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009). Embargos de declaração prejudicados". (STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010,a3 DJe 17-11-2010).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).
Embargos de declaração prejudicados
". (EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010, DJe 17-11-2010).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/06/2025